Tribunal: STF
Processo: Rcl 90250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico em face de sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 5103017-50.2025.8.24.0000), que teria negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A parte beneficiária ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Reclamante, pleiteando, em sede de tutela de urgência, o custeio de tratamentos multidisciplinares, incluindo fisioterapia pelos métodos Bobath e RTA, e terapia ocupacional, não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o custeio das terapias, com base exclusivamente na prescrição médica apresentada. 
Inconformada, a Reclamante interpôs Agravo de Instrumento (nº 5103017- 50.2025.8.24.0000), pugnando pela concessão de efeito suspensivo para sustar a obrigação, ao argumento principal de que a decisão de primeiro grau violou o procedimento vinculante estabelecido por este Egrégio STF na ADI 7.265, notadamente por impor a cobertura de tratamentos extra-rol sem a prévia e obrigatória consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS). 
Contudo, em decisão monocrática proferida no Evento 13 dos autos do referido recurso, a Autoridade Reclamada indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo hígida a decisão de primeiro grau. Este é o ato reclamado. 
Ao assim decidir, a Autoridade Reclamada ignorou o rito procedimental mandatório estabelecido por esta Suprema Corte, substituindo a análise técnica e criteriosa exigida pela ADI 7.265 por um juízo de cognição sumária baseado unicamente em laudo médico unilateral, o que configura desrespeito direto à autoridade deste Pretório Excelso e justifica o manejo da presente Reclamação.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência integral da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em estrita observância ao procedimento vinculante estabelecido na ADI 7.265/DF, notadamente quanto à obrigatoriedade da consulta prévia ao NATJUS para análise de pleitos de cobertura de tratamentos não previstos no Rol da ANS”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. 

Sem razão a parte reclamante.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Reclamante, por meio do qual a parte beneficiária, pretende, em sede de tutela de urgência, o custeio de tratamentos multidisciplinares, incluindo fisioterapia pelos métodos Bobath e RTA, e terapia ocupacional, para tratamento de “Síndrome de Guillain Barré (CID 10 G 61.0)”. 
O Juízo reclamado deferiu tutela de urgência para determinar à Reclamante a obrigação de fornecer, “no prazo de cinco dias, a cobertura, por autorização ou reembolso, sem limitação do número de sessões, das fisioterapias pelos métodos Bobath e RTA , a par da terapia ocupacional (evento 1, anexo 14), sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00”, sob os seguintes fundamentos:

“A petição inicial veio acompanhada de evidência da contratação do plano "AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRICIA" (evento 1, anexo 6). 
Segundo declaração do profissional que assiste a demandante (evento 1, anexo 12), há "Síndrome de Guillain Barré" e, em razão disso, faz-se necessária:
- Fisioterapia Aquática e Músico-terapia duas vezes por semana. 
[...] 
1) Fisioterapia toracoabdominal RTA diária tempo indeterminado 
2) Fisioterapia Neuroevolutivo Bobath frequência diária e tempo indeterminado 
3) Terapia Ocupacional com especialista em estimulação visual, frequência de 03 horas semanais tempo indeterminado 
A resposta à requisição correlata sucedeu com autorização de 10 sessões de Fisioterapia Bobath, de Fisioterapa RTA e de Terapia Ocupacional, enquanto a Fisioterapia Aquática e a Musicoterapia foram negadas (evento 1, anexo 14). 
Conforme previu a Lei n. 14.454/22, a cobertura é imperativa, mesmo não elencado o tratamento no rol da ANS, desde que exista "comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico" (art. 10, § 13º, Lei n. 9.656/98). 
No caso, essa pormenorização não aconteceu em relação à hidroterapia e à musicoterapia, em prejuízo da configuração da probabilidade do direito neste momento.
[...]
Por outro lado, a limitação do número das sessões de terapias admitidas, além de violar a autonomia médica sobre o tratamento, ficou sem justificativa plausível quando das respostas (evento 1, anexo 14). 
Assim, além da plausibilidade do direito, há configuração, também, do perigo de dano, em virtude do irrefutável prejuízo à demandante com o retardo do atendimento especializado. 
Por fim, a desqualificação dos profissionais disponíveis via plano de saúde acha-se sem supedâneo, ainda que indiciário, a permitir o almejado desdobramento à exibição documental. 
Possível desde já enfatizar, contudo, que a inexistência de mão de obra credenciada haverá de ensejar a busca de opção externa, inclusive fora da área e abrangência do plano, com subsequente reembolso. 
ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, a tutela de urgência para impor à UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de cinco dias, a cobertura, por autorização ou reembolso, sem limitação do número de sessões, das fisioterapias pelos métodos Bobath e RTA , a par da terapia ocupacional (evento 1, anexo 14), sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.” (eDoc. 7)

Posteriormente, em sede de Agravo de Instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina indeferiu pedido de efeito suspensivo ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

“Além do mais, ainda que a insurgente alegue o fundamento exclusivo na prescrição médica apresentada pela autora (evento 1, LAUDO12), ausência de prova da negativa de cobertura, existência de rede credenciada e a desconsideração de terapias alternativas, a argumentação da agravante é contraditória à prova dos autos, mormente porque o caso não trata de negativa de cobertura administrativa, visto que os procedimentos de Fisioterapia Toracoabdominal RTA, Fisioterapia Conceito Neuroevolutivo de Bobath e Terapia Ocupacional foram previamente autorizados pela própria operadora do plano de saúde, de forma excepcional e temporária, na modalidade de reembolso para o atendimento fora da rede, porque não encontrados profissionais disponíveis na rede credenciada (evento 1, DOC14). 
A decisão de primeiro grau, então, apenas elasteceu o atendimento, que administrativamente havia sido concedido apenas para 10 sessões, tornando-o ilimitado. E, no ponto, não se observa de pronto nenhuma ilegalidade no entendimento adotado no Juízo de primeiro grau, até porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a cláusula que limita o número de sessões terapêuticas é nula, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e comprometer a própria finalidade do contrato, notadamente a preservação da saúde e da vida do segurado" (AREsp 2891298 / SP, Rela. Min.ª Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18- 8-2025).
Eventual limitação, todavia, poderá ser alcançada no transcorrer a lide, a depender dos elementos probatórios que forem amealhados no feito, em relação à necessidade e eficácia do tratamento para a paciente. 
Quanto à ADI 7265, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi a seguinte:
[...]
O mencionado desrespeito da decisão combatida aos requisitos do sobredito item 2 não foi objeto de análise no Juízo de primeiro grau, obstando manifestação desta Corte a respeito. Todavia, reforça-se que a alegação manejada pela agravante vai de encontro às provas até então amealhadas aos autos da ação originária e, ademais, é contraditória com a própria conduta da operadora do plano de saúde, que de imediato autorizou administrativamente os procedimentos prescritos, embora em quantidade de sessões limitadas. 
Assim, por ora, não se vislumbra perigo de dano grave ou de difícil reparação à insurgente, tampouco a probabilidade do direito, a justificar a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, admite-se o processamento do agravo de instrumento e, com base no art. 1.019, I, do CPC, indefere-se o pedido de efeito suspensivo.” (eDoc. 11)

Nos termos da Resolução Normativa ANS 541/2022, consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar consultas e sessões fisioterapeutas para os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, sem limites de sessões, estando revogadas as Diretrizes de Utilização (DU).
Nessa linha, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as sessões de fisioterapia estão “incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização” (STJ, REsp n. 2.125.696/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente